Tribunal: TJBA
Processo: 0570892-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0570892-63.2017.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE/EMBARGADA: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOEDSON DE SOUSA MOURA

ADVOGADOS: REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOEDSON DE SOUSA MOURA e por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível em Ação de Revisão Contratual de Empréstimo c/c Indenização por Dano Moral, deu parcial provimento ao recurso da Instituição Financeira, para adequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado de 7,38% a.m. e 135,03% a.a., afastar a condenação por dano moral e redistribuir o ônus sucumbencia
l
, mantendo a revisão contratual e a compensação de valores pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a condenação por dano mora
l,
sem analisar adequadamente a gravidade da cobrança de juros abusivos; e estabelecer se houve obscuridade na decisão, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme
o
art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão obliterado enfrentou de forma expressa a questão do dano moral, assentando que a mera abusividade de cláusula contratual não gera, por si só, reparação extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

5. A decisão colegiada reconheceu que a situação configurou mero dissabor, decorrente da relação contratual, inexistindo prova de abalo moral indenizável, razão pela qual afastou a condenação fixada na sentença.

6. Também não se verific
ou
obscuridade, quanto à revisão da taxa de juros, pois o acórdão explicitou que a abusividade
resultou
da discrepância expressiva entre a taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (7,38% a.m. e 135,03% a.a.).

7. A adequação dos juros à taxa média de mercado observ
ou
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento consolidado na Súmula nº 13, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

8. As alegações apresentadas pelas partes evidenci
aram
mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Declaratórios rejeitados.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC/2015, arts. 1.022, 80, 81, 86, 98, §3º, e 1.026, §§2º e 3º. CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, e 52, §1º. CC, art. 422. Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596. STJ, Súmulas nº 297, 382 e 530. STJ, REsp nº 1.061.530/RS. STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 06.02.2007. STJ, AgRg no REsp 790.348/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 30.10.2006. STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023. TJBA, Súmula nº 13.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
d
e Declaração em Apelação,

nos quais

figuram como Embargantes e Embargados
JOEDSON DE SOUSA MOURA
e a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTI
MENTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.